Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703712-87.2020.8.07.0000 Agravante: Ilka SÁ Pacheco de Oliveira Agravada: Distrito Federal Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Ilka Sá Pacheco, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de cumprimento de sentença iniciado em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL —, acolheu apenas em parte a impugnação aos cálculos da contadoria judicial. Nas razões de Id. Num. 14338964, e em apertada síntese, a agravante requer o recebimento da Exçeção de Pré-Executividade, ao argumento de que inexiste liquidez, certeza e exigibilidade do título, o que acarreta a sua nulidade. No ponto, defende ser a matéria impugnável via Exceção de Pré-Executividade. Em seguida, impugna os cálculos da contadoria, a fim de que sejam excluídos os valores relativos ao período de 01/02/1992 à 01/04/1992, ao fundamento de que houve estorno de quantias, e estas, ainda assim, foram considerados como crédito de salário, apesar de inexistir qualquer documento que demonstre o seu recebimento posterior por folha de pagamento adicional ou qualquer outro meio. Requer, assim, inclusive liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a anulação da r. decisão agravada, a fim de que uma nova seja proferida, manifestando-se quanto à Exceção de Pré-Executividade. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, no sentido de acolher integralmente a impugnação dos cálculos apresentados na origem. Preparo regular (14338981, pág. 1). É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Em tempo, considerando os elementos de prova apresentados na origem, bem como as razões de recorrer e a r. decisão recorrida, há de se destacar que, ao menos nesse momento de cognição sumária, sobressalta o aspecto de que o agravante não deu ênfase, dentro do requisito da probabilidade do provimento do recurso, ao aspecto de novidade material e imprescindível ao cumprimento de sentença. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifico que embora se trate de cumprimento de sentença, o feito não se encontra em vezes de efetivação de medidas satisfativas. Assim, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. Ao agravado. P. I.